Tribunal: TJMT
Processo: 1008645-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Vistos etc.
O impetrante narra que Wilker José Soares Silva, recluso desde 6.1.2015 por força de condenação à pena de 15 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças indeferiu a concessão os pedidos de progressão de regime antecipada e prisão domiciliar formulados em seu favor.
Em linhas gerais, invoca o quadro de diabetes e hipertensão do paciente, a necessidade de isolamento social e a falta de utilização de equipamentos de proteção adequados por agentes penitenciários para externar o receio de que ele contraia o COVID-19 caso seja mantido em cárcere durante o período da pandemia.
Desta forma, embasando-se na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente seja agraciado com a saída antecipada do regime fechado ou a prisão domiciliar, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 39894481).
Anexou documentos (ID 39894483 a 39904954).
Feitos esses breves apontamentos, anote-se que embora o Conselho Nacional de Justiça tenha editado a Recomendação no. 62/2020, aconselhado que Tribunais e Juízes de todo o país adotem medidas visando prevenir a propagação de infecção decorrente do COVID-19 em espaços de confinamento, isso não implica em automática concessão de liberdade mediante condições.
Na hipótese dos autos, observa-se que atendendo à norma do Conselho Nacional de Justiça, a autoridade apontada como coatora reavaliou o executivo de pena que tramita em prol do paciente, mas manteve o cumprimento da reprimenda em regime fechado.
Essa negativa, todavia, não parece padecer ilegalidade.
Primeiro, porque a preocupação em contrair o COVID-19 não é exclusiva do paciente ou das pessoas encarceradas, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Segundo, porque a recomendação de isolamento social não se sobrepõe à natureza hedionda de um dos crimes imputados ao paciente (Tráfico de Entorpecentes), ao fato de que ele usufruía de liberdade provisória quando incidiu em novas práticas delitivas e muito menos à informação de que o requisito objetivo necessário para progredir de regime só será atingido em data muito longínqua, 22.12.2021.
Terceiro, porque é fato público e notório que as celas das unidades prisionais de todo o Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, e os agentes penitenciários têm usado equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas vêm tratando, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas privadas de liberdade.
Quarto, porque conforme pontuado na decisão hostilizada, não há registros de eventual proliferação do COVID-19 no ergástulo em que o paciente está recolhido e nem mesmo indicativos de que as medidas adotadas sejam insuficientes para evitar a sua propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção, aumento do horário de banho de sol etc.).
Nesse ponto, aliás, vale ressaltar que como o paciente sofre de diabetes e hipertensão, a autoridade judiciária, visando preservar ainda mais a sua saúde, determinou que ele fosse mantido em cela específica para pessoas inseridas no grupo de risco.
E quinto, porque, em princípio, o paciente nem mesmo atende aos requisitos autorizadores da prisão domiciliar previstos na legislação de regência (art. 117, inc. II, da LEP) e muito menos às condições descritas pelo Conselho Nacional de Justiça, que recomenda o benefício apenas àqueles que cumprem pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora presos, tenham sido diagnosticados com o vírus decorrente da COVID-19 (art. 5o, inc. III e IV, da Recomendação no. 62/2020).
Enfim, no quadro que se desenha, é de se notar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que a negativa do Juízo das Execuções Penais está amparada em fundamentos concretos, seja por não haver indicativos de população carcerária excedente à sua capacidade, seja porque demonstradas, em contrapartida, a suficiência e adequação das medidas até então adotadas e a regularidade e presteza no tratamento médico disponibilizado mensalmente ao paciente.
Logo, partindo da premissa de que o ato acoimado de coator não parece carecer de fundamentação idônea ou padecer de qualquer outro vício, mostra-se inviável o atendimento às suplicas delineadas nesta ação mandamental.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator